Tribunal: TJES
Processo: 0011793-65.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011793-65.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS e outros (10)

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS EM CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto dos Santos e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual pretendiam a nomeação para o cargo de Agente de Serviços Urbanos (concurso público regido pelo Edital 01/2015) e indenização por danos morais, alegando preterição em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem direito subjetivo à nomeação em decorrência de contratações temporárias realizadas pelo Município durante o prazo de validade do concurso; e (ii) verificar se houve configuração de preterição arbitrária e imotivada capaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 837.311/PI (repercussão geral) e pelo STJ em precedentes como o AgInt no RMS 63.496/RS.

4. A contratação temporária, devidamente fundamentada na necessidade transitória de excepcional interesse público e respaldada no art. 37, IX, da CF/1988, não caracteriza, por si só, preterição arbitrária ou imotivada.

5. No caso concreto, o concurso foi regionalizado e as contratações temporárias visaram suprir carências específicas em localidades onde não houve aprovados, com prazo determinado de 180 dias, não se confundindo com a nomeação para cargos efetivos.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em Ação Civil Pública anterior não abrange o edital em questão, pois este teve sua validade expirada em 31/12/2017, não havendo extensão do prazo de vigência ou direito subjetivo decorrente de tal ajuste.

7. A ausência de comprovação de preterição arbitrária ou imotivada implica a inexistência de dano moral indenizável, considerando que os atos administrativos praticados foram legítimos e pautados na conveniência e oportunidade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária ou imotivada para a configuração do direito subjetivo à nomeação.

2. A contratação temporária, realizada nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, salvo demonstração inequívoca de necessidade de nomeação no período de validade do concurso.

3. O prazo de validade de concurso público não pode ser ampliado ou vinculado a acordos firmados pela Administração após sua expiração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3°.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS nº 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no RMS nº 65.863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011793-65.2018.8.08.0014

APELANTE (S): ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
ROBERTO DOS SANTOS e OUTROS
em razão de sentença de fls. 341/342 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da ação ordinária movida em face daquele Município, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 348/353), sustentam, em suma, que se encontram presentes nos autos as três condições que convolariam a mera expectativa em direito dos autores à nomeação em cargo público, quais sejam, o surgimento de novas vagas, a necessidade de contratação e a ausência de impedimento orçamentário.

Aduzem que, não obstante Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município recorrido e o Ministério Público do Trabalho, no bojo da Ação Civil Pública nº 0121900-19.2000.5.17.0141, o ente público começou a contratar candidatos em regime de designação temporária, restando demonstrada preterição aos candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Por fim, alegam que o concurso permanece vigente em razão de acordos firmados pela municipalidade e o órgão ministerial, de forma que a realização de novos certames para o mesmo cargo é flagrantemente ilegal e contrária aos pactos firmados, além de ferir o principio constitucional do concurso público.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de compelir o recorrido a nomeá-los no cargo efetivo de Agente de Serviços Públicos - GARI, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões de fls. 355/362 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o Município de Colatina deflagrou concurso público, visando o provimento de 220 (duzentos e vinte) vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Serviços Urbanos, conforme Edital 01/2015.

Os autores, Roberto Gonçalves Dias, Daiana Maria Ribeiro, Marceo Andre Maciel da Costa, Luciene da Conceição da Silva, Roviani Luciano e Adriene da Silva Miranda restaram classificados, respectivamente, nas posições 09°, 29°, 4°, 18°, 11°, 10° no cadastro de reserva, para as respectivas regiões escolhidas.

Tal fato, entendo, é crucial para o deslinde da questão, porquanto “
o

Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que
o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A orientação da Suprema Corte, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com repercussão geral, assentou:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Fixadas tais premissas, entendo que, não obstante os recorrentes apontem a existência de cargos vagos previstos em lei, o seu preenchimento insere-se no âmbito discricionário da administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade.

A mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito subjetivo, porquanto visa a suprir vagas temporárias de mão de obra, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

Vale dizer, o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo a ser preenchido pela administração, havendo amparo constitucional para a sua adoção (art. 37, IX).

Em suma,
“
a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados
. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos
." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021).

Destaque-se que referido concurso público se deu de forma regionalizada, sendo que a ordem de classificação também observou a opção pela localidade a ser prestado o serviço. Nesse sentido, não houve aprovados em três regiões (Região 14 – São Gabriel de Baunilha; Região 25 – Quinze de Outubro; Região 26 – Gordiano Guimarães), de forma que a designação de temporários privilegiou referidas localidades, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 223/238).

Registre-se, também, que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública n° 0121900- 19.2000.5.17.0141 (fl. 249), homologado na data de 16/10/2019, refere-se aos editais de concursos públicos para provimento de cargos efetivos
vigentes até a referida data
, razão pela qual não abarca o edital do concurso debatido, uma vez que sua origem foi o ano de 2015, tendo como prazo final o dia 31/12/2017.

Portanto, não demonstrando os apelantes a defendida preterição arbitrária e imotivada por parte da administração e, via de consequência, a existência de dano moral a ser indenizado, mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)